Tribunal: STF
Processo: Rcl 47837
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Distrito Federal propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos de n. 0719277-48.2017.8.07.0016, na qual alega transgressão ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793).
    O reclamante aduz que, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, conforme voto vencedor da lavra do Min. Edson Fachin, ficou esclarecido que a União comporá necessariamente o polo passivo se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde- SUS.
    Sustenta violação ao citado paradigma, porquanto, na origem, o recurso extraordinário interposto teve seguimento negado à consideração de que não há litisconsórcio passivo necessário com a União em demandas nas quais se discute o fornecimento de medicamentos com registro na ANVISA, mesmo que não incluídos nas políticas públicas. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    É o Relatório. Decido.
    2. Na hipótese, o reclamante alega que houve má aplicação do decidido no julgamento do Tema 793, quanto à necessidade de a União integrar o polo passivo de demandas que envolvam pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS.
    Nos autos do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, fixou-se a tese de que o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, esta Corte complementou a orientação inicial, para fazer constar da tese que: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
    Especificamente em relação às causas envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS, bem como sobre a necessidade de a União integrar o polo passivo da relação processual em casos tais, o redator para o acórdão, o Ministro Edson Fachin, concluiu seu voto nos seguintes termos:
    VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO:
    (...)
    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:
    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.
    No caso, o agravo interno interposto pelo reclamante teve seguimento negado pelos fundamentos abaixo transcritos:
    Agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. 
    A parte agravante sustenta a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo da presente demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Aduz a contrariedade do acórdão recorrido ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 793 e 006. Por fim, requer o provimento do agravo interno e a admissão do recurso extraordinário. 
    Pois bem. 
    O recurso extraordinário teve negado o seguimento sob o fundamento de estar em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, no que tange ao tema 793 (RE 855.178). Razão não assiste ao agravante. No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), foi fixado o entendimento, sob o regime de repercussão geral que: É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) 
    Diante, verifica-se que, no caso concreto, como o medicamento pretendido tem registro na ANVISA, não é obrigatório a inclusão da União no polo passivo da lide, uma vez que, conforme entendimento firmado pelo STF, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federativos, em conjunto ou separadamente. 
    Cuida-se, pois, de litisconsórcio facultativo e não necessário.
    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no recurso àquela descrita no representativo da controvérsia. 
    Nego, pois, provimento ao agravo interno.
    Tal o contexto, não obstante a excepcionalidade do cabimento da reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente pela origem, entendo pela probabilidade do direito invocado.
    Conforme explicitado nas transcritas conclusões do voto condutor do acórdão de julgamento do RE 855.178-RG, a União necessariamente comporá o polo passivo se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses, e não somente no caso de ausência de registro pela ANVISA.
    Assim, neste juízo de cognição preliminar, parece que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta à tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG.
    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo nº 0719277-48.2017.8.07.0016 até decisão final nesta reclamação, resguardada determinação de fornecimento do medicamento pelo Distrito Federal.
    4. Comunique-se.
    5. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    6. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator